Tribunal: STF
Processo: ARE 1541947
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL E REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI ESTADUAL 13.666/2002. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CITRA PETITA. OMISSÃO. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. ARTIGO 1013, §3º, INCISO III DO CPC/2015. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL E COBRANÇA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. ENUNCIADO 17 DO TJ/PR. ENQUADRAMENTO. ATO ÚNICO COM EFEITOS CONCRETOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROGRESSÃO DA REFERÊNCIA SALARIAL (LEI ESTADUAL Nº 15.044/06). GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE. REAJUSTE DE 20% (LEI ESTADUAL Nº 13.757/02). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL. ABONO PROVISÓRIO NÃO DEVIDO. JÁ INCORPORADO. REAJUSTE DE 11,98% (LEI 8.880/94). INCORPORAÇÃO DA URV. CORREÇÃO NÃO DEVIDA AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO, QUE JÁ FORA REALIZADA. EQUIPARAÇÃO AO MAIOR PERCENTUAL APLICADO À TABELA SALARIAL DO QPPE (LEI ESTADUAL 15.044/06). AUMENTOS DIFERENCIADOS DE ACORDO COM AS CATEGORIAS PARA CORRIGIR DESIGUALDADES. REVISÃO NÃO DEVIDA. TRATA-SE DE REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS, NÃO DE REVISÃO SALARIAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E PARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X , XV e § 6º; e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 37, X e § 6º, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente